Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, ainda que momentaneamente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido (CRFB, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102).
2. A manifestação da parte ré antes do ato citatório, por meio de advogada sem poderes especiais para receber citação (CPC, art. 105), não tem o condão de gerar os efeitos da estabilização da lide.
3. Considerando que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por litispendência, afasta-se a fixação de honorários advocatícios, porquanto não houve o recebimento da petição inicial pelo Juízo a quo e, conseguintemente, o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.